Tribunal: TJSP
Processo: 2074975-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c pedido de indenização por danos morais. Autor que nega a contratação de empréstimo. Contrato de empréstimo juntado pela instituição financeira. Pedido da autora de realização de prova pericial. Decisão que determinou à instituição a incumbência de custear a prova pericial. Recurso do Banco. Recorrente que pretende a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c pedido de indenização por danos morais. Autor que nega a contratação de empréstimo. Contrato de empréstimo juntado pela instituição financeira. Pedido da autora de realização de prova pericial. Decisão que determinou à instituição a incumbência de custear a prova pericial. Recurso do Banco. Recorrente que pretende a reforma da decisão, para atribuir à parte autora o ônus de custear a prova pericial. Impossibilidade. Aplicação do entendimento firmado no tema repetitivo 1061 do C. STJ. Diante de contrato produzido e juntado aos autos pela instituição financeira, a esta incumbe o dever de comprovar a autenticidade do documento e, consequentemente, custear a prova. Inteligência do artigo 429, II, do CPC e do tema repetitivo. Decisão mantida. Desnecessidade de prequestionamento.
Recurso não provido.